Tribunal: TJPA
Processo: 0859456-45.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859456-45.2023.8.14.0301

APELANTE: RAFAELA RAFAEL MIRANDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0859456-45.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:
RAFAELA RAFAEL MIRANDA

ADVOGADO: GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADOS: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO e EDSON ROSAS JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e bancário. Apelação cível. Ação revisional de contrato. Seguro prestamista. Venda casada. Abusividade configurada. Restituição em dobro. Capitalização de juros. Contratação expressa. Ausência de abusividade. Taxa de juros superior a 12% ao ano. Possibilidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por RAFAELA RAFAEL MIRANDA contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo bancário ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A. A autora pleiteava a revisão de cláusulas contratuais, notadamente quanto à cobrança do seguro prestamista e do título de capitalização.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) se há ilegalidade na cobrança do seguro prestamista por caracterizar venda casada; (ii) se são abusivas as cláusulas relativas à capitalização de juros e à taxa de juros pactuada.

Iii. Razões de decidir

3.

A análise da capitalização diária de juros configura inovação recursal, sendo incabível sua apreciação em grau de apelação, por não ter sido suscitada em primeira instância.

4.

A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo admissível a revisão de cláusulas abusivas, conforme os arts. 51, IV, e §1º, III, do CDC.

5.

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, sendo permitida sua pactuação expressa, conforme entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS e na Súmula 541 do STJ.

6.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é válida quando expressamente pactuada e indicadas as taxas anual e mensal de forma distinta, conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

7.

No tocante ao seguro prestamista, verifica-se ausência de manifestação clara e específica do consumidor quanto à sua contratação, tampouco foi apresentado documento apartado ou cláusula com opção de adesão. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 972), veda a imposição de contratação vinculada, caracterizando-se venda casada.

8.

Caracterizada a abusividade na cobrança do seguro, impõe-se a sua restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com a devolução dos valores pagos, incluindo o IOF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A capitalização de juros em contratos bancários é válida quando pactuada de forma expressa, sendo suficiente a previsão de taxas distintas anual e mensal para sua autorização. 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, desde que a taxa esteja em consonância com os parâmetros de mercado. 3. A cobrança do seguro prestamista, sem opção clara e destacada de adesão, configura venda casada, sendo abusiva à luz do art. 39, I, do CDC e da tese firmada no Tema 972/STJ. 4. A venda casada do seguro prestamista enseja a restituição em dobro dos valores pagos, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355, I, 373, I e II, e 1.009, §1º; CDC, arts. 6º, VIII, 39, I, 42, parágrafo único, 51, IV e §1º, III; Súmula 541/STJ; Súmula 596/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009 (Tema 246 e 247); STJ, Tema 972, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17/12/2018; STJ, Súmula 541; TJPA, Apelação Cível 0007086-81.2016.8.14.0006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 12/07/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0859456-45.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RAFAELA RAFAEL MIRANDA

ADVOGADO: GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADOS: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO e EDSON ROSAS JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RAFAELA RAFAEL MIRANDA
interpôs
recurso de apelação cível em
face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pará,
que julgou
IMPROCEDENTE
(PJe ID 23477395) a
ação de revisional de empréstimo,
movida em face de
BANCO BRADESCO S/A.

Segue o dispositivo da sentença:

“Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na exordial nos moldes da fundamentação acima. Por via de consequência, revogo os efeitos da tutela provisória concedida no curso do processo e autorizo desde já a parte autora a fazer o levantamento do valor consignado na conta do juízo com suas atualizações. Condeno a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública, se for o caso, o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata. Destaque-se que a parte autora se encontra amparada pela justiça gratuita devendo ser observadas as disposições legais pertinentes a matéria. Havendo a interposição de recurso judicial, intime-se a parte contrária para que apresente contrarrazões dentro do prazo legal e, após, encaminhem-se os autos ao segundo grau ou retornem conclusos, conforme o caso. Após, esgotados todos os prazos legais e judiciais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.”.

Em suas razões (PJe ID 23477396), o apelante afirma que busca o equilíbrio da relação contratual através da revisão do seguro prestamista e do título de capitalização. Sustenta que a cobrança é ilegal, uma vez que foi vendida de forma casada e que não teria contratado se não fosse pré-requisito para a concessão do empréstimo.

Ante o exposto, requer:

“(...) que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja TOTALMENTE PROVIDO para reformar a sentença recorrida, reconhencendo a total procedência da demanda.”.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 23477400, pleiteando a manutenção do
decisum
recorrido.

Os autos vieram conclusos em 25/11/2024.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

De plano, assento que
não merecem conhecimento os pedido referente a capitalização diária de juros
, uma vez que não foram suscitados perante o Juízo
a quo
, não tendo sido apreciados em primeira instância, consubstanciando o pleito em indevida inovação recursal.

Nesse sentido:

“
EMENTA:PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS POR CONSIDERAR QUE NÃO HÁ ILEGALIDADE NO CONTRATO. DECISÃO CORRETA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E DA COBRANÇA INDEVIDA DE DESPESAS DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO, BEM COMO NULIDADE DAS TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE EMISSÃO DE CARNÊ. TESE NÃO APRESENTADA NA PEÇA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – IMPROVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Considerando que o capítulo referente a cobrança de serviços de terceiros e da cobrança indevida de despesas de tarifa de avaliação do bem e registro de contrato, bem como nulidade das tarifas de abertura de crédito e de emissão de carnê não foram apresentados a tempo e modo em primeira instância em sua peça vestibular e, portanto, não foi debatida entre as partes ou decidida na sentença, o não conhecimento do recurso por inovação recursal quanto à tal matéria é medida que se impõe II- PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA: analisando detidamente a sentença recorrida, observo que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos. Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial. III- O contrato juntado aos autos prevê no Custo Efetivo Total anual 24,55%, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (1,84%), pois 12 x 1,84% é igual à 22,08%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.IV - Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos.
(TJPA. AP 0007086-81.2016.8.14.0006. Rel. Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA. 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 12/07/2022).

Feitas tais considerações iniciais,
conheço dos pedidos restantes,
eis que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, mantendo o benefício da justiça gratuita já deferido em primeiro grau de jurisdição.

Compulsando os autos, verifica-se que a relação jurídica debatida se qualifica como uma relação de consumo e, por conseguinte, aplicável o Código de Defesa do Consumidor. As disposições contidas no art. 51, inc. IV e par.1º, inc. III do referido Código contém previsão sobre a qualificação da cláusula abusiva, ou seja, aquela que é excessivamente onerosa ao consumidor, hábil a tornar o contrato revisitável.

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:(...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; § 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:(...) III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso."

Em sendo assim, torna-se hábil a revisão, na via judicial, do contrato em que se vislumbre eventualmente qualquer indício de abusividade a ser confirmado (
ou não
) em sentença.

De pronto,
oportuna a sentença
a quo
neste particular
.

Quanto a possibilidade de as instituições financeiras cobrarem taxas de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, assim como, a capitalização de juros,
entendo que a decisão também guarda conformidade com a jurisprudência mais recente de nossos tribunais superiores.

Corrobora-se a compreensão sentencial com a Súmula 541 do STJ:

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

A questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp nº 1.061.530-RS, no sentido de que a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

Não é o caso.

Neste sentido, o precedente da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. [...] Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...] Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO
.”. ( REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009 - grifei)

O que se reforça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INCABÍVEL A PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. SÚMULA N. 382 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 472 DO STJ. 1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. 2. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382 do STJ). 3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 24.9.2012). 4. Relativamente à comissão de permanência, firmou-se o entendimento de que pode ser autorizada, de acordo com o enunciado n. 294 da Súmula deste Tribunal, desde que sem cumulação com correção monetária (enunciado n. 30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa. Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos, conjuntamente, conforme estabelecido no verbete sumular n. 472/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
”. (STJ - AgInt no AREsp: 1802635 RS 2020/0324761-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Há Recurso Repetitivo advindo do STJ em cuja tese vai de encontro ao Apelo, daí porque reforça a necessidade da unipessoalidade deste julgamento, senão vejamos:
A estipulação de juros superiores a 12% (doze porcento), por si só, não indica abusividade, a revisão da taxa de juros remuneratórios é prevista desde que demonstrada a relação de consumo e a abusividade, e ainda, é permitido a capitalização da forma operada, ex vi Repetitivo º: 1.061.530-RS, sem que se olvide a legalidade da cobrança de taxas outras
(REsp repetitivo 1.251.331/RS).

No mais, o recorrente questionou a legalidade da contratação do seguro prestamista, por entender restar configurada venda casada.

É forçoso destacar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o contrato de seguro acessório ao contrato de financiamento, quando de adesão obrigatória, constitui-se em verdadeira venda casada, prática vedada no sistema legal. Assim, foi fixada a seguinte tese repetitiva nº 972 pelo STJ:
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
".

Todavia, a ilegalidade de tal contratação não é automática, sendo necessário analisar em cada caso a presença de elementos que, na contratação do seguro prestamista, indiquem que o cliente não teve a opção de não aderir à avença.

A título de exemplo, a jurisprudência adota como dois principais elementos, que demonstrariam se o cliente teve a opção de aderir ou não ao contrato acessório, o seguinte:
a) a existência de dois campos no contrato para que o financiado escolhesse com "sim" ou "não", para contratar o seguro prestamista; b) termo separado do contrato, constando a proposta de adesão ao seguro devidamente assinado
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, inclusive em sede de recurso repetitivo, sobre a matéria, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. Esta Corte Superior fixou em sede de recurso especial repetitivo (tema 958) o entendimento no sentido de que"2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto"(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.) 1.1. Na hipótese, a Corte de origem concluiu pela legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação de bem, consignando que os valores não se mostram exagerados e há comprovação da prestação do serviço. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de provas dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. No que se refere ao seguro proteção financeira, a jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que" o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada "(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 2.1. No caso, a Corte de origem entendeu que não há comprovação de que a agravante foi obrigada a contratar. Rever tal conclusão quanto à alegada imposição da contratação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é viável na via especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”.
(AgInt no REsp n. 2.095.900/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)

Pois bem. De fato, não existe nos autos um contrato de seguro apartado do contrato de financiamento, demonstrando que o autor não optou pelo referido contrato.

Portanto,
entendo reforma da sentença
a quo neste particular
.

Sendo assim,
conheço do recurso de apelação, e dou-lhe provimento parcial
para reformar a sentença no tocante ao seguro prestamista, considerando que este se tratou de venda casada, sendo devida a restituição em dobro deste valor ao apelante, incluindo os valores pagos a título de IOF, sobre ele incidente. No mais, para manter a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/06/2025